Tribunal: TJDFT
Processo: 0743030-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE MAIOR. CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO A QUALQUER TEMPO.

1. O advento da maioridade extingue o pátrio poder, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, porquanto demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.

2. Consoante o enunciado de n. 358 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os argumentos que se respaldam na maioridade do descendente, enquanto não facultado à parte adversa o exercício dos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, se afiguram inócuos à pretensão de levantamento da obrigação de prestação de alimentos judicialmente imposta.

3. Nos termos do art. 15 da Lei 5.478/1968, as decisões judiciais impositivas de obrigação alimentícia não produzem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo, mediante demonstração da alteração da situação financeira dos interessados.

4. Recurso não provido.